Tribunal: TJDFT
Processo: 0704025-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO. RENAJUD. ACORDO JUDICIAL EM OUTRO PROCESSO. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. POSSE DO VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. BENS MÓVEIS. TRADIÇÃO. REGISTRO NO DETRAN. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que deferiu a penhora de veículo e procedeu a inserção de restrição de transferência via sistema Renajud. 1.1. O agravante alega, em suma, que a decisão recorrida é extra petita, na medida que, em vez do requerido (penhora na capa dos autos), determinou a penhora de veículo em nome de terceiro.

2. Conforme “aditamento ao acordo” realizado nos autos n° 0722402-64.2020.8.07.0001, entre o agravante Joelmir Francisco Barbosa e Luiz Algusto Vasto Mota, réu naquela ação, homologado pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília – DF, foi reconhecida a propriedade de JOELMIR em relação ao veículo objeto de penhora. 2.1. Tendo em vista que o referido acordo foi homologado em juízo, o veículo sempre foi de propriedade do agravante, por isso, não há óbice a ser penhorado, mesmo que ainda não tenha sido transferido para o seu nome no DETRAN.

3. Nesse contexto, foi expedido alvará em favor do agravante Joelmir Francisco Barbosa para levantamento do veículo à Divisão de Custódia de Bens da Polícia do Distrito Federal, ordem que foi devidamente cumprida de acordo com a confirmação do agravante em 17/11/2021, nos autos do proc. 0722402-64.2020.8.07.0001. 3.1. Por essa razão, se faz necessária a penhora do bem e inserção de restrição de transferência, sob pena de tornar inócuo o comando jurisdicional, uma vez que de nada adianta a penhora na capa dos autos de processo já extinto e arquivado. 3.2. Nesse sentido, julgado do TJDFT: “(...) 2. A transferência da propriedade dos bens móveis transmite-se apenas pela tradição, não se exigindo a alteração do certificado de registro e licenciamento do veículo para a demonstração da titularidade do bem. (...)” (07077181920208070007, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, PJe: 1/6/2021).

4. Agravo de instrumento improvido.